Tribunal: TJDFT
Processo: 0700993-45.2019.8.07.0008
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0700993-45.2019.8.07.0008 RECORRENTE: RIANE ALBUQUERQUE BUSON PFEILSTICKER RECORRIDO: CONDOMÍNIO MANSOES ENTRE LAGOS DECISÃO Considerando a orientação sedimentada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 695.911/SP (Tema 492), bem como a manutenção do acórdão divergente pelo órgão julgador, submeto o recurso extraordinário à autorizada apreciação da Corte Suprema, nos termos do artigo 1.041 do Código de Processo Civil. Ante o exposto, remeta-se o recurso extraordinário ao Supremo Tribunal Federal. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031